Tribunal: TCU
Processo: 015.496/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura (Sefic), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet, que teve por objeto Realizar o projeto intitulado "Desfile Oficial de Porto Alegre - RS - Carnaval de Rua 2009", com intuito de levar ao público o conhecimento sobre as escolas de samba de Porto Alegre e do Estado do Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura (Sefic), em desfavor de Antônio Ademir de Moraes e da Associação das Entidades Recreativas Culturais e Carnavalescas de Porto Alegre e do Estado do Rio Grande do Sul (AECPARS) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do Projeto Cultural Pronac 08-3262, tendo por objeto "Realizar o projeto intitulado 'Desfile Oficial de Porto Alegre - RS - Carnaval de Rua 2009', com intuito de levar ao público o conhecimento sobre as escolas de samba de Porto Alegre e do Estado do Rio Grande do Sul", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Antônio Ademir de Moraes e a Associação das Entidades Recreativas Culturais e Carnavalescas de Porto Alegre e do Estado do Rio Grande do Sul, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Antônio Ademir de Moraes e da Associação das Entidades Recreativas Culturais e Carnavalescas de Porto Alegre e do Estado do Rio Grande do Sul, condenando-os, solidariamente, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor (R$) 27/4/2009 240.000,00 28/4/2009 70.000,00 28/4/2009 186.000,00 15/5/2009 7.000,00 22/12/2009 51.420,41 25/1/2010 131.171,00 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.